Tribunal: TJMT
Processo: 1008888-26.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO 1008888-26.2021.8.11.0000 – COMARCA DE ÁGUA BOA
AGRAVANTE: CARAMORI EQUIPAMENTOS PARA O TRANSPORTE LTDA
AGRAVADO: ESPÓLIO AIRTON CARLOS HILGERT
Vistos etc.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por CARAMORI EQUIPAMENTOS PARA O TRANSPORTE LTDA , de decisão proferida pelo Juiz da 2a Vara Cível da Comarca de Água Boa, nos autos do Cumprimento de Sentença, que lhe move o agravado, que determinou a intimação para a pagamento do valor da condenação atualizado e para o caso de não pagamento voluntário, determinou a expedição de mando de penhora e avaliação, nos termos do art. 523, § o, do CPC. (Id. 88095499). Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.
A agravante sustenta, em apertada síntese, que o autor da ação faleceu ainda na fase de conhecimento do processo, sendo sucedido pelo seu Espólio, em 2013, com a juntada do Termo de Compromisso de Inventariante, porém após isso, nenhuma outra providência foi adotada, não foi noticiada a partilha de bens, muito menos para quem e em que medida o crédito objeto do cumprimento de sentença será dividido.
Assevera que passados mais de 08 anos desde a abertura do inventário, ainda figura como exequente o Espólio, enquanto os respectivos herdeiros, permanecem fora do polo ativo da lide.
Alega que o Juiz ao admitir o Cumprimento de sentença e impor a agravante o ônus de proceder o pagamento, omitiu “sobre a imprópria continuidade do Espólio do polo ativo da lide (agora já em fase executiva); e, (...) “determinou a esta Agravada fazer o pagamento do pedido “a” da petição inicial (fase de conhecimento), que foi justamente o pedido que esta recorrida foi inocentada em sede apelatória na fase cognitiva do feito, e que, consequentemente, não poderia ser compelida, em sede executória, a proceder o adimplemento.”
Ao final, requer o provimento do recurso para que: “a.1) sejam anulados, como antes destacado, todos os atos processuais até aqui praticados no 1o Grau, desde a petição de Cumprimento de Sentença intentado pelo Espólio; bem como, a.2) sejam intimado, na 1a Instância, o advogado do polo ativo/Agravada para regularizar a lide com a apresentação de cada um dos herdeiros e seus quinhões, ou comprovar a inexistência de partilha com o atual andamento processual do Inventário do Autor (Airton Carlos Hilgert); e, b) seja também reformada a r. decisão agravada quanto à ordem para esta Recorrida adimplir o pedido “a” da Inicial, a fim de que, depois da regularização do polo ativo da lide de origem, ou mesmo na hipótese de não ser deferido o pleito recursal retro deduzido, o douto Juízo a quo, quando der impulso ao Cumprimento de Sentença, emita determinação de pagamento em 15 dias úteis observando o disposto no . acórdão da Apelação Cível no 28985/2014 (1a Câmara Cível - fl s. 371 e ss. dos autos físicos, ora anexos ), que é o título exequendo e que difere, e muito, do pedido “a” da petição inicial da fase de conhecimento.” (Id. 88095476)
Tendo em vista ausência de pedido liminar, foi determinada a intimação do agravado para apresentar contrarrazões. (Id. 88826966)
A agravante apresentou o recolhimento do preparo recursal.
O agravado não foi localizado.
Em 05/07/2021 a agravante pugna pela concessão de liminar para que seja liberada a quantia penhorada em sua conta bancária, mediante oferecimento de garantia idônea, sob o argumento que ficará impossibilitada de quitar a folha de pagamento de seus funcionários.
É o necessário.
D E C I D O
Colhe-se dos autos, que o agravado, após o trânsito em julgado, deu início ao cumprimento de sentença e apresentou a petição inicial (Id. 88095499-Pág. 346/347).
O Juiz ao receber o Cumprimento de Sentença, proferiu a decisão:
“(...)
3 – Todavia, em relação à empresa Caramori Máquinas e Implementos, INTIME-SE a parte devedora por meio de seu advogado (DJE) para cumprimento de sentença – pagamento do valor da condenação atualizado, mencionado no “a” dos pedidos da petição inicial, acrescido das custas, se houver – no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de acréscimo de multa de 10% (dez por cento), bem como honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento), ex vi do artigo 523, caput e § 1o, do CPC.
4 – Transcorrido o prazo acima sem o pagamento voluntário, EXPEÇA-SE mandado de penhora e avaliação na forma do artigo 523, §3o do CPC.
(...)” (Id. 88095499-Pág. 352)
Contra essa decisão, a agravante opôs embargos de declaração, os quais foram rejeitados.
Esse é o objeto do presente recurso de agravo de instrumento.
Pretende a agravante reformar a decisão, sob o argumento de que o polo ativo do Cumprimento de Sentença está errado, pois ainda consta o Espólio, tendo em vista que e o óbito do autor da ação ocorreu em 2013, porém até o momento não foi informada a realização da partilha e nem houve indicação dos herdeiros nos autos.
Neste ponto, não tem pertinência os argumentos da agravante, uma vez que o autor da ação faleceu, de fato quando o processo estava em fase de conhecimento, oportunidade que foi regularizada a representação por meio da inventariante que trouxe aos autos o Termo de Inventariante, legitimando dessa forma a substituição processual.
O fato de não haver notícia a respeito de eventual finalização do inventário ou divisão dos quinhões hereditários, não impede o prosseguimento do Cumprimento de Sentença, e além disso cabe à agravante tão somente, efetuar o pagamento da condenação que lhe foi imposta por decisão já transitada em julgado.
Assevera ainda que foi determinado o Cumprimento de Sentença referente a pedidos da petição inicial da fase de conhecimento.
Causa estranheza essa interpretação da agravante, uma vez que não se atentou que o processo está na fase de Cumprimento de Sentença, onde o agravado apresentou a petição inicial, inclusive declinado os valores objeto da obrigação que lhe foi imposta por decisão judicial. Ademais, em momento algum o Juiz se refere a pedidos constantes da petição inicial da fase de conhecimento.
Se a agravante discorda dos valores cobrados, há remédio processual adequado para tanto, devendo fazer perante o Juízo da causa primeiramente.
Por último, em relação ao pedido formulado para suspender os efeitos do bloqueio de valores em sua conta corrente, não tem pertinência a análise neste recurso, tendo em vista que não foi objeto da decisão agravada.
Ao que parece, diante da inércia da agravante em cumprir com sua obrigação, o agravado, talvez tenha requerido a penhora on line, o que possivelmente foi deferido pelo Juiz em nova decisão, o que desafia novo recurso.
Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR.
Comunique-se o Juiz da causa e solicite-se informações.
Intime-se o agravado, para que no prazo de15 (quinze) dias apresente contrarrazões.
Cuiabá, 7 de julho de 2021.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora